Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido para decretação da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo do processo de execução de título extrajudicial deferiu, em 4.2.2022, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo outras sociedades empresárias e pessoas naturais supostamente sócias e relacionadas a supostas práticas de confusão patrimonial e desvios de finalidade; (ii) após a citação dos envolvidos, o e. Juízo de origem indeferiu a decretação da desconsideração defendida pelo exequente/agravante por falta de indicação pontual e comprovação de atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, por desvio de finalidade e confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas a respeito da cristalização das situações legais (CC, art. 50), o que não se visualiza no caso concreto.
5. Toda a estrutura da narrativa de abuso de direito (veículo de uso pessoal de J.F. financiado em nome da sociedade; confusão patrimonial entre as sociedades empresárias atuantes em mesmo ramo empresarial; atuação de J.F. como sócio formal de diversas empresas supostamente sem capacidade econômica etc.) não está satisfatoriamente comprovada aos fins ora perseguidos (CPC, art. 373, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 345, inc. I, e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010430, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Tavernard, DJe: 26.6.2025; Acórdão 2021205, Sexta Turma Cível, rel. Desa. Vera Andrighi, DJe: 31.7.2025.